Tribunal: TJDFT
Processo: 0011173-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011173-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27040974, o SINDIRETA requereu: a) a apreciação do item b da petição de ID: 22955051; b) a expedição do competente precatório em favor de LUCIANA LAURENTINA BEZERRA PESSOA, sucessora do substituído ANTONIO RODRIGUES BEZERRA PESSOA, em cumprimento à decisão de ID 22146357; c) a retificação do precatório de ID 12314916, expedido em favor do substituído JOSE CORREIA SOBRINHO, eis que os cálculos que serviram de base para sua expedição (ID 12314922 – Págs. 13-14) aplicaram a inconstitucional TR, como índice de correção monetária; d) a apreciação do pedido de habilitação do ESPÓLIO DE DIJALMA EMIDIO DE SOUZA bem como a sua manifestação de anuência (ID 12314809) e a de MARIA DE FATIMA MIRANDA OLIVEIRA (ID 12314944), e posterior expedição do(s) competente(s) precatório(s), eis que as renúncias ao direito à correção monetária pelo IPCA-E foram homologadas (ID 12314966), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12314791; e) o saneamento do feito em relação aos substituídos ALBERTO FARAH, ALTAMIRO CARVALHO MOURA, DULCILEI DA CRUZ, FRANCISCO ALVES DE CARVALHO, MANOEL ALVES FERREIRA e PEDRO DE SOUZA PINHO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12314687 e 12314784, conforme ID(s) 12314692, 12314702, 12314711, 12314788 e 12314834; f) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes retromencionados, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; g) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais; e, h) a apreciação do pedido de ID 12314682, para fixar os honorários da presente execução. O DF pugnou apenas pelo afastamento do IPCA-E como fator de correção monetária (ID: 28611361). Passo a decidir. O pedido b de ID: 22955050 consiste na expedição de requisitório relativo aos honorários contratuais devidos por MANOEL INÁCIO DE OLIVEIRA e MARIA NAZARÉ MOTA VILELA a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (cálculos de ID: 19125421 e requisitórios de ID: 19171527 e 19171537). Mister observar que os requisitórios de ID: 19171527 e 19171537 foram expedidos segundo o "valor líquido" devido aos citados servidores. É dizer, não foram computados os honorários contratuais, no patamar de 20%. Quanto a esse valor remanescente, sequer há requisitório expedido, de modo que não cabe insistir na intimação do DF para comprovar o pagamento. Os autos devem retornar à Contadoria Judicial para cálculo dos honorários contratuais devidos por MANOEL INÁCIO DE OLIVIERA e MARIA NAZARÉ MOTA VILELA, inclusive à luz do que já foi quitado pelo DF. Após, às partes. Os demais pedidos de ID: 27040970 serão analisados posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 13 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador